Tribunal: TCU
Processo: 010.190/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 203001 (Objeto: Dispensa da licitação no 10/2022 - a qual teve sua motivação através de concorrência desleal pelo ex-sócio da empresa RJR, Daniel Piola, que constituiu nova empresa (PX2B) para desvio de clientela, levando o órgão público à erro. Ao descobrir a motivação do ato, a RJR informou à AEB sobre o ocorrido e solicitou o processo administrativo na íntegra. Ao analisar o P.A., é constatado que o sr. Daniel Piola presta FALSA informação (através do e-mail da RJR fls. 101)ao informar que a RJR decidiu encerrar as atividades de monday e que uma nova empresa (PX2B) foi constituída para dar continuidade aos negócios, o que é estranho, pois, os sócios da PX2B não são os sócios da RJR, EXCETO, o sr. Daniel. É válido mencionar que a PX2B não é revenda exclusiva monday, bem como, não teria atestado de capacidade técnica em seu nome, tampouco capacidade econômica-financeira.Não foi feita diligência por parte da AEB para confirmar os fatos narrados pelo Sr. Daniel, que desviou a clientela da RJR e INDUZIU o órgão público a erro. )

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e o artigo 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação adiante indicada para, no mérito, considerar desnecessária a atuação direta desta Corte, em decorrência do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância de seu objeto, bem como determinar o encaminhamento dos fatos à Agência Espacial Brasileira para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 8-9). 1. Processo TC- Processo 010.190/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Espacial Brasileira. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vitoria dos Santos Bastos (497797/OAB-SP) e Roberto Florentino da Silva Junior (213475/OAB-SP), representando RJR Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.